Tribunal: TJES
Processo: 5010254-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010254-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010254-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. 2. Ordem denegada.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010254-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DE CASTRO RIOS

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDERSON DE CASTRO RIOS
contra suposto ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0026475-58.2019.8.08.0024.

O impetrante aduz que a ilegalidade combatida deriva de suposta violação indevida de domicílio na oportunidade do flagrante.

Por esta razão almeja o reconhecimento da ilicitude das provas com o consequente trancamento da ação penal.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado nos termos dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da lei nº. 10.826/03, artigos 33 e 35 da lei nº. 11.343/06.

Narra a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 14 horas, em sua residência, localizada na rodovia Serafim Derenzi, nº 349/101, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o denunciado ANDERSON SOUZA DE CASTRO RIOS mantinha sob guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de duas armas de fogo, uma tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série GM740005, e outra tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, número de série raspado, bem como de cinco munições de arma de fogo calibre .40 e vinte e nove munições de arma de fogo calibre .380 (auto de fls. 35/35), armas estas e munições que eram detidas pelos denunciados KLEBER SOUZA DO NASCIMENTO e PATRICK CHRISTOPHER DUQUE SALA que eram os proprietários e foram quem pediram ao denunciado ANDERSON que as guardasse em sua casa.

Revelam os autos que Policiais Civis receberam notícia anônima de que indivíduos de nome Patrick, alcunha “Neném”, Anderson, alcunha “Haru” e outro conhecido como “nego Binho” estariam traficando entorpecentes e possuíam armas no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, por isso efetuaram diligências no sentido de identificar os endereços de tais pessoas.

Após identificarem o endereço do denunciado ANDERSON, os Policias para lá se deslocaram, onde o encontraram e apresentaram as notícias recebidas, tendo ele negado a prática de crimes.

Consta que enquanto os Policiais estavam na casa do denunciado ANDERSON, o denunciado PATRICK chegou ao local e foi abordado.

Realizada busca pessoal, foram encontrados em poder do denunciado PATRICK trinta comprimidos do medicamento cujo princípio ativo é critrato de sildenafila de 50 mg (auto de apreensão fls. 35/36), que não possuía as características d identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, bem como tinha procedência ignorada.

Pela quantidade de comprimidos apreendidos, observa-se que o denunciado PATRICK os tinha em depósito para venda.

Realizadas buscas na casa do denunciado ANDERSON, foram encontradas, no
rack
da televisão, as duas armas de fogo já descritas, bem como as munições (auto de apreensão fls. 35/36).

O denunciado ANDERSON revelou que foi procurado pelos denunciados KLEBER e PATRICK, os quais lhe entregaram as armas de fogo já descritas, bem como as munições de arma de fogo, e pediram que ele as guardasse para eles, pois estavam sendo investigados.

Consta ainda que os denunciados não possuíam os registros das armas de fogo apreendidas, nem autorização para portá-las e possuírem as munições, até porque a pistola, calibre .40, estava com o número de série raspado.

Na casa do denunciado ANDERSON ainda foi apreendida uma pequena porção da droga conhecida como "Haxixe" (auto de apreensão fls. 35/36 e auto de constatação provisório da natureza das drogas fl. 37), que ele tinha em depósito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, que, pela quantidade, se destinava ao seu próprio consumo.

Em seguida, os Policiais questionaram os denunciados ANDERSON e PATRICK sobre os veículos citados nas notícias anônimas.

O veículo Ford Fiesta, que pertencia ao denunciado ANDERSON e estava no local, foi vistoriado e nada de ilícito foi encontrado. Já o veículo Toyota Corolla, placas QDU-2H91, que pertencia ao denunciado PATRICK, foi encontrado em um posto de gasolina próximo, em poder do denunciado KLEBER e de outro indivíduo de nome Edson Ramos. Realizada vistoria nesse veículo Toyota Corolla, foi achado um compartimento falso no painel do carro, onde havia um coldre de arma de fogo.

Além disso, os autos informam que foram apreendidos dinheiro, uma balança de precisão e aparelhos celulares em poder dos denunciados (auto de apreensão fls. 35/36).

Assim agindo, o denunciado ANDERSON DE CASTRO RIOS infringiu os artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da lei 10.826/03 e o artigo 28 da lei 11.343/06 [...]

Após relatório final do inquérito elaborado pela Autoridade Policial, o
parquet
entendeu haver indícios suficientes para aditar a supracitada denúncia e imputar ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06.

A defesa alega ilegalidade na prisão em flagrante ante suposta invasão domiciliar por parte dos agentes públicos, sustentando que os Policiais Civis adentraram a residência do paciente sem razões concretas da prática delitiva, alicerçados exclusivamente em denúncia anônima e sem comprovação de autorização.

Inicialmente convém ressaltar o entendimento já pacificado em diversos precedentes das Cortes Superiores no sentido de que “
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
”
(AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022).

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGA OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA - EMBARGOS DESPROVIDOS 1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório. 2. O acórdão embargado já apresentou os fundamentos para não acolher a tese de trancamento da queixa-crime, de modo que os argumentos defensivos revelam mera irresignação com a decisão anterior, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria de mérito devidamente debatida no acórdão impugnado 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal AgR HC, 100210048995, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Fixada essa premissa, ao analisar os autos detidamente após as informações prestadas pela autoridade coatora, entendo não haver qualquer alteração capaz de alterar meu entendimento proferido em sede liminar.

Verifico nos autos que os Policiais Civis envolvidos na prisão em flagrante relataram receber autorização tanto de ANDERSON como também de sua genitora. Vejamos trecho de termo de declaração do Policial KLEBER AMATUZO PIMENTA:

A EQUIPE APÓS DILIGÊNCIAR OS ENDEREÇOS CITADOS NAS DENUNCIAS LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR A RESIDENCIA DO NACIONAL ANDERSON “RARU”, ONDE
APÓS NOS IDENTIFICARMOS O SENHOR ANDERSON JUNTAMENTE COM SUA MÃE A SENHORA TANIA MARIA QUE MORA NO APARTAMENTO AO LADO, FRANQUEARAM NOSSA ENTRADA NA RESIDENCIA;
APÓS APRESENTAR AS DENUNCIAS CONTRA SUA PESSOA O MESMO NEGOU QUALQUER PRATICA DE ILÍCITO CONTIDO NAS DENUNCIAS;

Desta forma, considerando a denúncia anônima e a afirmação do agente policial, que goza de fé pública, não verifico de pronto qualquer ilegalidade na abordagem, razão pela qual inexiste nulidade probatória.

Ademais, é sabido que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

No mesmo sentido encontra-se sedimentado o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes do eg. TJES e do c. STJ. 4. (¿). Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (¿). (STJ; AgRg-HC 703.441; Proc. 2021/0349369-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/11/2021; DJE 29/11/2021). 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes. 6. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040711, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes do eg. TJES e do c. STJ. 4. (¿). Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (¿). (STJ; AgRg-HC 703.441; Proc. 2021/0349369-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/11/2021; DJE 29/11/2021). 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes. 6. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040711, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Assim, havendo indícios suficientes de autoria delitiva, e não havendo qualquer ato manifestamente ilegal a ser sanado, não vejo como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

Diante o exposto, acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça e DENEGO A ORDEM.

É como voto.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.